Tribunal: STF
Processo: HC 271263
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Miguel Rocha Batista, em benefício próprio, em 23.4.2026, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.030.079/SP.

2. Em peça manuscrita, o paciente/impetrante alega que, “como o writ não foi instruído, abriu-se uma discussão entre a DPGU e o STJ sobre quem deveria solicitar cópias processuais”.

Assevera que “não pode ficar à mercê do acaso de competências alegadas (DPU/STJ).

Estes os pedidos:
“a) Aplique-se o art. 189, inciso I do RISTF, tendo em vista preenchidos os requisitos mínimos contidos no artigo 190 do mesmo diploma;
b) Aplique-se o artigo 191 ‘caput’, e incisos I, II do RISTF;
c) Quanto ao pedido de liminar, argumenta-se o ‘fumus bonis juris’ e a presença do ‘periculum in mora’, se assim for entendido;
d) Notifique-se o paciente/impetrante quanto a despachos ou decisões.
e) Oficie-se a DPGU, conforme já supracitado do RISTF” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.030.079/SP.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 18.9.2025.   

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.

6. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a petição inicial do Habeas Corpus n. 1.030.079/SP, com os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de Habeas Corpus, de próprio punho, impetrado em favor de MIGUEL ROCHA BATISTA. 
Consta dos autos que, intimada a Defensoria Pública da União nos termos do Acordo de Cooperação Técnica STJ/DPU nº 3/2025, foi apresentada petição requerendo que o STJ instruísse o processo, com informações atualizadas e pormenorizadas da autoridade tida como coatora. 
É o relatório. 
Decido.
A Defensoria Pública da União (DPU) exerce papel essencial na defesa da população carcerária, oferecendo assistência jurídica gratuita e integral aos mais vulneráveis, conforme prevê a Constituição Federal. Diante da realidade de presos necessitados e sem acesso a advogados, a DPU tem por objetivo garantir o contraditório e a ampla defesa, combatendo injustiças estruturais no sistema penal. Sua atuação se torna ainda mais crucial quando atende presos que recorrem ao Judiciário por meio de cartas, muitas vezes redigidas de próprio punho, em busca de algum socorro jurídico. 
O Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2025 firmado entre o STJ e a DPU fortalece esse papel ao criar um canal institucional para o encaminhamento de correspondências de presos sem defesa técnica. O STJ se compromete a triar, digitalizar e repassar tais documentos à DPU, que poderá analisar juridicamente as demandas, elaborar peças processuais e responder diretamente aos presos ou encaminhar os casos às defensorias competentes. 
Esse acordo representa um avanço significativo no acesso à justiça e na proteção da dignidade humana, ao assegurar que pedidos, ainda que informalmente apresentados, recebam o devido tratamento técnico. Ao se comprometer institucionalmente com essa parceria, o STJ reafirma sua função garantidora da legalidade e se articula com a DPU para oferecer respostas concretas a quem mais precisa, promovendo uma justiça mais inclusiva e efetiva. 
Ressalte-se que o Habeas Corpus, por sua natureza célere e vocação para a tutela imediata da liberdade, não admite procedimentos de instrução interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabendo exclusivamente ao impetrante apresentar os elementos necessários à análise do pedido. Nesse cenário, o Acordo de Cooperação Técnica STJ/DPU nº 3/2025 atribui à Defensoria Pública da União a função de suprir a ausência de defesa técnica dos presos, trazendo as informações necessárias para o efetivo julgamento, inclusive instruindo a demanda, dando o adequado encaminhamento à questão. 
O referido Acordo de Cooperação, bem como a prerrogativa prevista no art. 44, X, da Lei Complementar n. 80/1994, conferem autonomia técnica à Defensoria para atuar diretamente, porém, em vez de realizar diligências informativas por iniciativa própria, optou por requerer que esta Corte realizasse tais diligências por meio judicial. 
Ante o exposto, em razão de o mandamus estar deficientemente instruído, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 
Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
Nada impede que a Defensoria Pública da União, no exercício de sua autonomia funcional e, conforme avaliação técnica, ingresse com novo Habeas Corpus devidamente instruído, caso entenda que há elementos suficientes para tanto, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica STJ/DPU nº 3/2025” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).
7. Na espécie, a deficiência na instrução do habeas corpus impediu o exame do pedido no Superior Tribunal de Justiça.

A conclusão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual, sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).

8. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Nada impede que a Defensoria Pública da União, no exercício de sua autonomia funcional e, conforme avaliação técnica, ingresse com novo Habeas Corpus devidamente instruído, caso entenda que há elementos suficientes para tanto, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica STJ/DPU nº 3/2025”.

9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.

Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão à Defensoria Pública da União.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora